Tribunal: TJSP
Processo: 1501288-02.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501288-02.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante JEFERSON
FERNANDES MARTINS FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501288-02.2019.8.26.0079 -Voto no
2
Voto número 46.850
Apelação no 1501288-02.2019.8.26.0079
1501288-02.2019 - 2a V.C. BOTUCATU
Apelante: JEFERSON FERNANDES MARTINS FERREIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença (fls. 112/117),
acrescenta-se que Jeferson Fernandes Martins Ferreira foi
condenado às penas de quatro (04) anos e dois (02) meses de
reclusão e quatrocentos e dezesseis (416) dias-multa, no valor
unitário mínimo, em regime semiaberto, como incurso no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06. Decretado o perdimento
do dinheiro apreendido, nos termos do artigo 63 da Lei de
Drogas.
Ele apelou, às fls. 131, por intermédio de sua Advogada
constituída, que apresentou as razões do inconformismo, às
fls. 132/134, pleiteando sua absolvição por insuficiência
probatória; ou, subsidiariamente, a redução das penas; o
afastamento ou a redução da pena de multa; e, a substituição
da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
O recurso foi contrariado, às fls. 139/141; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 181/191, opinou por seu
desprovimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501288-02.2019.8.26.0079 -Voto no
3
2- O apelo será parcialmente provido, como adiante se
verá.
Com efeito, restou bem demonstrado, nos autos, que o
apelante, de fato, cometeu um crime de tráfico de drogas. Ao
que tudo indica, fora detido por guardas municipais, na posse
de 05 eppendorfs de cocaína, 22 pinos de crack e 10 papelotes
de maconha (cf. auto de exibição e apreensão, às fls. 11/12,
auto de constatação, às fls. 21/29, e laudo definitivo, às fls.
58/60). Diante disso, fora conduzido até Delegacia de Polícia,
onde foram lavrados o auto de prisão em flagrante e o boletim
de ocorrência (cf. fls. 01 e 02/04).
Ele, ao ser interrogado, fora réu confesso (cf. fls. 13/14 e
109/111). Deste modo, forneceu a certeza necessária de sua
culpabilidade.
Os guardas civis metropolitanos, responsáveis por sua
prisão, afirmaram tê-lo surpreendido em atitude suspeita; pois,
ao visualizar a viatura, tentou se desfazer de um potinho, onde
estava parte das drogas, estando ele na posse de outra parte,
no bolso de sua bermuda. Destacaram que, ao ser indagado,
ele, informalmente, admitiu o tráfico de drogas (cf. fls. 05/08 e
109/111). Não se vislumbra nos autos nenhum motivo que os
levassem a acusa-lo, de forma leviana e injusta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501288-02.2019.8.26.0079 -Voto no
4
Os entorpecentes apreendidos foram submetidos a
laudo de constatação provisória e a exame toxicológico,
restando
verificada
sua
positivação
como
substância
estupefaciente, nos tipos “cocaína” e “maconha” (cf. auto de
exibição e apreensão, laudo de constatação e exame
toxicológico, às fls. 11/12, 21/29 e 58/60).
Portanto, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão
das drogas materialmente comprovadas nos autos, e os relatos
dos agentes públicos, somado às demais provas indiciárias,
demonstram, de modo inequívoco, que ele portava consigo as
drogas para o fim do nefasto comércio. A sua conduta
comprova e caracteriza o tráfico de drogas. Não se exigindo,
para tanto, prova concreta da mercancia, sendo suficiente a
presença de elementos dos quais se possam inferir a sua
ocorrência. Destarte, o tráfico ficou bem provado e configurado.
Assim, bem demonstrada a infração penal em análise. A
droga apreendida, nas circunstâncias fatídicas, relatadas no
caso em tela, não poderia a toda evidência, destinar-se a uma
só pessoa, a um só consumidor, restando inviável a
desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de
drogas. Os entorpecentes, de fato, seriam comercializados,
estando patente a caracterização do comércio criminoso.
Portanto, inequívoca sua culpabilidade. Duvidas não há de que
realmente praticava o tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501288-02.2019.8.26.0079 -Voto no
5
E, como já decidido, iterativamente, o tráfico é infração
que se integra através de várias fases sucessivas, articuladas
entre si, havendo suficiência, para a sua configuração, da
presença de qualquer das fases (RJTJESP
107/454), bem
como, a posse e a guarda, ilegais, para entrega a terceiro para
consumo, constituem modalidades equiparadas à traficância
(RJTJESP
119/468). No caso em questão, ficou claro pela
prova colhida no processo que o réu mantinha em depósito,
ilegalmente, os tóxicos, disponíveis à comercialização. Como é
cediço, o tráfico de drogas é crime de natureza permanente e a
qualquer momento os seus autores estão sujeitos à prisão em
flagrante.
Contudo, suas penas devem ser reduzidas. As básicas
devem ser fixadas no patamar mínimo, de cinco (05) anos de
reclusão e quinhentos (500) dias-multa, pois a quantidade
encontrada na posse do réu, está ainda abarcada pelo preceito
secundário do caput, do referido tipo penal. Trata-se de réu
relativamente menor, primário e confesso, não havendo, nos
autos, provas de que ele se dedicasse à prática de atividades
ilícitas ou fizesse parte de organização criminosa, fazendo jus
a redução de metade das penas, com base no § 4o, do artigo
33, da Lei de Drogas. O que faz com que suas penas perfaçam
o total de dois (02) anos e seis (06) meses de reclusão e
duzentos e cinquenta dias (250) dias multa. Inviável o pedido
de afastamento ou redução da pena de multa; pois, ela faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501288-02.2019.8.26.0079 -Voto no
6
parte do preceito secundário do tipo penal, não podendo o Juiz
se eximir de sua aplicação, não havendo outra opção a não ser,
aplica-la.
Fica mantido o regime prisional semiaberto, que se
mostrou
correto;
pois,
o
réu
fora
surpreendido
comercializando drogas variadas e altamente deletérias para o
consumo. Todavia, faz jus a substituição da privativa de
liberdade por duas penas restritivas de direitos; que se darão
nas modalidades de prestação de serviços à comunidade, pelo
mesmo prazo da pena corporal, e prestação pecuniária, no
importe de um salário mínimo, a serem especificadas no Juízo
das Execuções Criminais.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à apelação, para
reduzir as penas para os novos patamares de dois (02) anos e
seis (06) meses de reclusão e duzentos e cinquenta dias (250)
dias multa; e, substituir a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, conforme acima descrito, mantendo-se,
no mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR